Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-38.2019.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001301-38.2019.8.11.0059
RECORRENTE(S): GINA FERREIRA RIOS E OUTROS
RECORRIDO(S): PAULO EGÍDIO DA SILVA ABREU E OUTROS
Vistos, etc.
Certificou-se, no id. 36831988, a interposição de Recurso Especial sem o devido recolhimento das custas judiciais, em razão do pedido de Justiça Gratuita.
Assim, nos termos do artigo 99, §2°, do CPC, intimem-se os Recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem, de forma clara, a impossibilidade de arcar com as custas judiciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
Anoto que a comprovação deve vir acompanhada de extratos bancários, declaração de imposto de renda, entre outros documentos a evidenciar a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em Juízo.
Em seguida, intimem-se os Recorridos para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII